Tribunal: CARF
Processo: 11516.721145/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721145/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
COMPRE FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RECEITA
OU
RENDIMENTO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS/CRÉDITOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta
bancária cuja origem não tenha sido comprovada, mediante documentação
hábil e idônea, pelo contribuinte regularmente intimado.
MULTA PUNITIVA.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei por suposto
confronto com princípio constitucional. Esta competência é privativa do Poder
Judiciário.
TAXA SELIC.
Efetuada a cobrança de juros de mora em perfeita consonância com a
legislação vigente, não há base para retificar ou elidir os acréscimos legais
lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721145/2012-04
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-50.203,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da impugnação apresentada.
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte acima
identificado e, em razão de irregularidade apurada, foram lavrados 4 (quatro) Autos de Infração,
com ciência dada em 02/05/2012.
Por meio dos Autos, foram constituídos os seguintes créditos tributários: IRPJ ⇒
R$27.279,59; CSLL ⇒ R$24.551,65; PIS ⇒ R$14.878,51 e COFINS ⇒ R$68.670,62.
Totalizaram, portanto, tais lançamentos, a importância de R$135.380,37, aí
incluídos os valores dos tributos, das multas de ofício e dos juros de mora (estes calculados até
30/04/2012). Os enquadramentos legais utilizados para fundamentar as autuações encontram-se
nos respectivos autos de infração.
Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais (processo administrativo
no 11516.721146/201141).
A infração refere-se à presunção de omissão de receitas, tendo em vista a
constatação de depósitos bancários/créditos de origem não comprovada.
A fiscalização apresenta por meio do “Termo de Verificação Fiscal e de
Encerramento do Procedimento Fiscal” (TVF), resumidamente, o seguinte.
A auditoria fiscal foi motivada em face do flagrante descompasso, evidenciado
ainda na fase de análise e programação, entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas/tributadas.
No ano de 2008 foram realizados créditos/depósitos, informados pelas instituições
bancárias, na ordem de R$12.948.258,00, enquanto a receita declarada foi de R$7.807.303,00.
Foi elaborada planilha relacionando todos os valores depositados nas contas
bancárias mantidas pela empresa (extratos fornecidos pelo contribuinte). O contribuinte foi
intimado a comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos depositados nas
referidas contas.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Em documento apresentado (fls. 356 a 418) o contribuinte relacionou os valores
que deveriam ser excluídos da planilha apresentada pela fiscalização. Os dados foram analisados
pela fiscalização que acatou as alegações da empresa e procedeu a exclusão de todos os valores
justificados pela mesma.
A fiscalização constatou que parte dos valores depositados nos bancos
corresponde aos lançamentos efetuados na conta vendas, que foram contabilizados na conta
Caixa, cuja escrituração está devidamente registrada nas páginas do Livro Diário. Estes valores
foram excluídos do montante das movimentações financeiras.
Como o contribuinte, com relação à parte não comprovada dos depósitos/créditos,
silenciou quanto à origem dos recursos, a fiscalização considerou os valores como receitas
operacionais. Abaixo estão demonstrados os valores totais, por mês, tributados como presunção
de omissão de receitas (artigo 42 da Lei no9.430/96).

DA IMPUGNAÇÃO
A Empresa tempestivamente apresentou impugnação protocolada em 29/05/2012
contestando a lavratura dos Autos de Infração, nos seguintes termos, resumidamente.
Antinomia Jurídica
O auto de infração funda-se na presunção de omissão de receita estabelecida pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96, relativamente aos depósitos realizados em 2008 junto a instituições
bancárias e que não foram declarados/tributados como receitas operacionais.
Porém, este artigo é inaplicável, em razão de revogação por antinomia jurídica
existente com o artigo 5o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001.
Este artigo autoriza a quebra do sigilo bancário do contribuinte quando “haja
indícios de omissão de receitas, movimentação financeira expressiva e não apresentação dos
extratos bancários solicitados”.
A Receita Federal pode requisitar das instituições financeiras os documentos que
entender necessários para a apuração adequada dos fatos, como conseqüência será tributada a
real e efetiva omissão de rendimentos provada pelo órgão, tornando-se ilegal a tributação com
base na presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Há manifesta antinomia entre o artigo 42 da Lei no 9.430/96 e o artigo 5o, § 4o, da
Lei Complementar 105/2001, razão pela qual se consumou a revogação tácita da norma anterior,
que passou a ser inaplicável, não mais podendo servir de fundamento para a tributação.
Logo, o auto de infração é ilegal e nulo, eis que não vige mais a presunção legal
de omissão de receita, havendo necessidade de prova contundente por parte do fisco com relação
ao aferimento de renda ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados.
O auto de infração comporta, ainda, flagrante violação ao princípio da
proporcionalidade. Ademais, é evidente que a presunção legal de omissão de receita deve
guardar consonância com sinais externos de acréscimo patrimonial.
Equívoco na Base de Cálculo da Tributação
Todos os valores que ingressaram nas contas bancárias da empresa foram
indistintamente considerados pela fiscalização como receitas operacionais, ocorre que grande
parte dos valores consiste, na verdade, no recebimento do saldo credor de clientes do ano-
calendário de 2007, não se tratando, portanto, de depósitos bancários de origem não
comprovados.
Ao encerrar o ano de 2007, a Impugnante possuía em sua contabilidade saldo
credor de clientes, no valor de R$1.037.281,32. No ano-calendário de 2008, a Impugnante
transferiu as suas atividades para Florianópolis e realizou diversas negociações com os clientes
em débito, recebendo cheques pré-datados como garantia do pagamento das dívidas.
Os cheques foram compensados, sobretudo, nos meses de janeiro a março de
2008, conforme se observa na baixa realizada na escrituração contábil da empresa, restando um
saldo no ativo permanente em 2008 de R$148.025,44. Assim, no ano de 2008, ocorreram os
seguintes depósitos em realização do saldo credor de clientes do ano-calendário de 2007.

Além disso, não houve a discriminação pormenorizada pelo agente fiscal dos
depósitos reputados como omissão de receita, base para o cálculo da tributação, o que, por si só,
macula o lançamento.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Multa de 75%
A multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação, isto é, como verdadeiro tributo disfarçado. A não observância da proporcionalidade
na previsão das multas pode levar à previsão de multas confiscatórias, ensejando a possibilidade
da declaração de inconstitucionalidade por violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Ilegalidade da Aplicação da Taxa Selic
Não há lei instituidora/autorizadora para aplicação da Taxa Selic para fins
tributários, ou mesmo lei referente à sua metodologia de cálculo. Além disso, sua aplicação
afronta o princípio da anterioridade, por ser taxa flutuante, manipulada de acordo com os ajustes
que se pretende fazer na economia.
O pleito foi analisado pela DRJ de São Paulo que manteve o lançamento
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NULIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
legalidade e inconstitucionalidade de lei.
Somente serão considerados nulos os atos em que presentes quaisquer
das circunstâncias estabelecidas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Incomprovada a presença, não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RECEITA OU RENDIMENTO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS/CRÉDITOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita ou rendimento os valores creditados em
conta bancária cuja origem não tenha sido comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, pelo contribuinte regularmente intimado.
MULTA PUNITIVA.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei por suposto
confronto com princípio constitucional. Esta competência é privativa do
Poder Judiciário.
TAXA SELIC.
Efetuada a cobrança de juros de mora em perfeita consonância com a
legislação vigente, não há base para retificar ou elidir os acréscimos
legais lançados.
AUTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação, acrescentando que inclusive
reiterando a preliminar de cerceamento do direito de defesa supostamente não analisado em sede
de DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade da r. decisão recorrida por suposto
cerceamento de defesa, pois a r. DRJ não teria se manifestado sobre tópico “da necessidade de
sinais externos de acréscimo patrimonial”, devendo a autoridade administrativa comprovar o
nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimentos.
Não assiste razão à Recorrente. Em que pese a r. DRJ não ter iniciado um tópico
específico para analisar as alegações contidas no tópico 4 da Impugnação, fato é que em suas
razões de decidir apresentou argumentos que as afastam, vejamos:
10 Ao contrário do que alega a Impugnante, a fiscalização
diante da constatação da ocorrência de depósitos realizados em contas
bancárias da Impugnante sem a devida comprovação da origem, aplicou
o previsto no artigo 42 da Lei no 9430/96, perfeitamente vigente, ou seja,
a presunção legal de omissão de receita. Ressalto que, não cabe a este
julgador entrar no mérito da previsão legal.
(...)
14. Os valores creditados/depositados de origem não
comprovada foram tributados como omissão de rendimentos nos termos
do artigo 42, da Lei no 9.430/96. A presunção legal tem o condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para o sujeito passivo, que pode
refutar a presunção mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Assim, entendo que a r. DRJ enfrentou as alegações contidas no tópico “da
necessidade de sinais externos de acréscimo patrimonial” devendo ser afastada a alegação de
nulidade.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Mérito
A Recorrente sustenta que o art. 42 da Lei n. 9.430/96 teria sido revogado
tacitamente pelo §4 do art. 5 da Lei Complementar 105/2001. Vejamos o que dispõem os
dispositivos questionados:
Lei Complementar n.o 105;2001
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade
e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições
financeiras informarão à administração tributária da União, as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou
auditoria para a adequada apuração dos fatos.

Lei n. 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no
1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos
ou
receitas
pela
quantidade
de
titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Tal dispositivo da Lei Complementar no 105/2001 refere-se efetivamente a questões
de sigilo bancário quando da fiscalização de operações financeiras, concedendo à Autoridade
Fiscal a faculdade de requerer diretamente ao contribuinte e ser lhe diretamente fornecidos
informações e documentos sobre tais transações, sem o aval do Poder Judiciário.
Não há qualquer coincidência na jurisdicização de fatos e hipóteses tratados nas
normas em que se afirma existir antinomia. A criação de meios para investigar e constatar, direta
e concretamente, a omissão de receitas não tem o condão de revogar a modalidade presuntiva da
mesma infração, regularmente prevista em Lei, de modo plenamente vigente e inalterado.
Nesse sentido, decisão da 2a Turma Ordinária deste e. CARF, como ilustra trecho a
ementa do Acórdão no 1402.002.957, de relatoria deste mesmo Conselheiro, publicado em
27/04/2018:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CARÊNCIA DE
PROVAS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE E VALIDADE.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento de ofício dos tributos
correspondentes sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e a natureza dos recursos lá creditados.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

LEI COMPLEMENTAR 105/2001. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO
42 DA LEI 9.430/96. INOCORRÊNCIA. É improcedente a alegação de
que, a partir da vigência da Lei Complementar no 105/2001, caberia ao
Fisco o ônus da prova da origem dos depósitos bancários, pois estaria
revogado tacitamente o art. 42 da Lei no 9.430/96.
A norma veiculada no §4o do art. 5o da referida Lei Complementar versa
especificamente sobre prerrogativas das Autoridades Fiscais diante de
questões de sigilo bancário, não estando a presunção de omissão de
receitas condicionada aos meios e à autonomia do seu poder de
fiscalização.
O mesmo entendimento também foi adotado no Acórdão no 1401-001.373, proferido
pela C. 1a Turma Ordinária dessa mesma 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Fernando
Luiz Gomes de Mattos, publicado em 04/09/2015:
ÔNUS
DA
PROVA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PODER
DE
INVESTIGAÇÃO DO FISCO.
É insustentável a tese segundo a qual, a partir da Lei Complementar n°
105/2001, cabe ao fisco o ônus da prova da origem dos depósitos
bancários, em vista da amplitude de poderes conferidos às autoridades
fazendárias, eis que: a) trata-se de presunção legal, que não foi
derrogada; b) a presunção não se encontra condicionada ao poder de
fiscalização do fisco; c) a aceitação da tese implicaria a revogação de
todas as demais presunções legais de omissão de receitas, uma vez que o
fisco sempre dispôs da prerrogativa de examinar livros e documentos de
qualquer contribuinte.
Assim, não há que se falar em nulidade, devendo ser mantida a r. decisão recorrida
nesse espectro.
A Recorrente alega ainda equívoco na apuração da base de cálculo, que parte dos
valores movimentados em conta corrente e reputados como omissão de receita consistiria no
recebimento do saldo credor de clientes do ano calendário de 2007:
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

A este respeito, a r. DRJ assim se manifestou:
17. A Impugnante traz uma lista de depósitos que se referiam, como
alega, a recebimentos de valores faturados e oferecidos à tributação no
ano-calendário de 2007 e, que não poderiam ser considerados como
depósitos sem origem, como considerou a fiscalização.
18. Porém, a fiscalização informou, no TVF, que apurou que existiam
depósitos que se referiam a vendas registradas nos livros contábeis e que
estes valores foram excluídos do montante das movimentações
financeiras, além de outras quantias que a Impugnante, na época da
auditora fiscal, alegou que deveriam ser desconsideradas para efeito de
tributação e que a fiscalização acatou.
19. Esta afirmação se confirma, pois, compulsando os valores dos
depósitos/créditos relacionados pela fiscalização, e que foi a base para a
tributação, verificamos que os valores relacionados pela Impugnante,
agora na sua impugnação, não constam desta relação. Logo, não forma
tributados como presunção de omissão de receita, não havendo o
equívoco na base de cálculo da tributação, como alegado.
20. Quanto à afirmação da Impugnante, de que a fiscalização não
detalhou os depósitos considerados como omissão de receitas, ao
contrário do alegado, encontra-se anexada ao processo a listagem com
os valores dos depósitos registrados nos extratos bancários que
desconsiderando aqueles que se referem às vendas, devidamente
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

contabilizados, a Impugnante poderá constatar aqueles que ela não
comprovou a origem e compuseram a base tributável do lançamento.
Com efeito, assim consta do Termo de Verificação Fiscal:

A Recorrente não se desincumbiu do encargo probatório que lhe incumbia para
afastar a presunção decorrente do art. 42 da lei 9.430/96 ou demonstrar que os valores referentes
ao saldo credor de clientes do ano de 2007 não foram devidamente depurados da base de cálculo
do imposto devido.
Nesse sentido, entendo deva ser mantida a autuação em sua integralidade.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.980 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721145/2012-04

Em relação à multa aplicada, essa foi aplicada em consonância com a legislação de
regência, a saber o art. 44, inc. I da Lei. 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Vigente e eficaz a legislação, não há como afastar sua aplicação sob o risco de
violação à Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, mantida também a multa em sua integralidade.
Por fim, quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo de juros de mora, aplica-se a
matéria a Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com base no exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital